Tribunal: TJSP
Processo: 1013973-30.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFENIA - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS.